Tribunal: STF
Processo: Pet 10653
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por José Maria da Silva, com pedido de tutela provisória, com vista a obter efeito suspensivo em recurso extraordinário, interposto nos autos agravo de instrumento n° 6900124-10.2021.8.13.0153, em trâmite perante a Turma Recursal do Juizado Especial de Cataguases.



    O autor narra que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, visando compelir o Estado de Minas Gerais e o Município de Astolfo Dutra a lhe fornecer medicamentos.



    Relata que a Turma Recursal, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, reformou a decisão de primeira instância que deferiu a antecipação de tutela.



    Informa que, interposto o Recurso Extraordinário, este foi inadmitido por decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma Recursal, sob o argumento de que o acórdão recorrido observou o Tema 793 da repercussão geral.



    Aduz que "houve clara ofensa ao texto constitucional, em especial ao disposto nos artigos 23, inciso II, e 196" (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que "a contrariedade aos dispositivos mencionados, de forma direta, é evidente, na medida que o art. 23, inciso II aponta ser a responsabilidade solidária, ao passo que o art. 196 dispõe sobre a saúde ser um direito de todos e um dever do estado (latu sensu), de forma ser despicienda presença dos fármacos nas listas de fornecimento gratuito pelo SUS" (eDOC 1, p. 4).



    Salienta que "mais recentemente foi admitido o TEMA 1.234 – RE 1.366.243 – onde a Suprema Corte definirá a 'Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.'” (eDOC 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao Requerente.



    Na espécie, o recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que o entendimento assentado pelo Tribunal de origem estaria em conformidade com paradigma do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral.



    Consoante a orientação firmada pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AI 760.358-QO (Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010), não é cabível agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de decisão do tribunal de origem que aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio tribunal de origem. Confira-se a ementa do referido julgado:



    "Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem."



    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno, o que evidencia que não se poderia admitir a chegada nesta Corte do recurso extraordinário interposto pelo requerente.



    Sendo assim, nas hipóteses em que o recurso extraordinário for inadmitido em razão de seu enquadramento em tema de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a competência para apreciar as medidas de urgência é da Corte de origem. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    "AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR FORÇA DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APRECIAR O PLEITO. 1. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente formado sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I), compete ao Tribunal de origem (I) julgar o agravo dessa decisão (mesmo que seja endereçado ao STF, devendo ser convertido em agravo interno) e (II) examinar eventual pedido de tutela de urgência (ou de atribuição de efeito suspensivo). 2. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Pet. 8.099-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20.05.2019)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM EM RAZÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O Tribunal de origem é competente para a análise do cabimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido com fundamento em precedente firmado em regime de repercussão geral. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento." (Pet 9.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16.06.2021)



    A propósito, em caso similar ao ora em análise, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Pet 8.921, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 18.08.2020:



    "No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare o pedido de suspensão ora formulado, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.



    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.



    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.



    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing).



    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral.



    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal."



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de tutela provisória cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente